Tribunal: TJMT
Processo: 1024826-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024826-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CEZAR PITANGA GONCALVES DA SILVA NETO - CPF: 830.216.205-15 (AGRAVANTE), SERGIO MAY PEDREIRA - CPF: 223.709.945-68 (AGRAVANTE), GESIELI SOARES COSTA - CPF: 050.425.371-98 (AGRAVADO), A. G. S. D. S. - CPF: 079.294.001-66 (AGRAVADO), GESIELI SOARES COSTA - CPF: 050.425.371-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA NA DATA DO ACIDENTE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA DINÂMICA DO ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a perícia pleiteada pelos agravantes, haja vista que a dinâmica do acidente foi realizada por laudo pericial confeccionado por ocasião do acidente, constando toda a dinâmica, o que torna a pretensão protelatória e não caracterizadora de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Quanto ao exame de alcoolemia, em nada alterará o fato da dinâmica do acidente ocorrido, nem a título de isenção de culpa e responsabilidade, posto a perícia que foi realizada na data da ocorrência, de acordo com a documentação dos autos, fotos anexas, dentre outros.

Assim, a prova pretendida é desnecessária, de acordo com o que dispõe o artigo 464 do CPC: “Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1o O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024826-56.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

AGRAVANTE: SERGIO MAY PEDREIRA E CEZAR PITANGA GONCALVES DA SILVA NETO

AGRAVADO: A. G. S. D. S. REPRESENTADO POR GESIELI SOARES COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO MAY PEDREIRA E CEZAR PITANGA GONCALVES DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte nos autos de Ação de indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência no 1000297-37.2023.8.11.0087 ajuizada por A. G. S. D. S. REPRESENTADO POR GESIELI SOARES COSTA, que indeferiu pedido de produção prova pericial.

Os agravantes sustentam que a prova pericial, especialmente, é essencial para a análise técnica da dinâmica do acidente, envolvendo aspectos que extrapolam o conhecimento comum, exigindo avaliação especializada quanto ao estado do veículo, eventual influência de substâncias entorpecentes, e a qualificação técnica do condutor, elementos que podem interferir diretamente na definição da culpa e na verificação da eventual imprudência; a exclusão dessas provas inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que orientam o processo civil, além de comprometer a busca pela verdade real, finalidade última do processo; o acidente se deu em estrada rural, local ermo e de pouca circulação de pessoas, o que dificulta a obtenção de testemunhas capazes de elucidar 100% dos pontos controvertidos; o exame de sangue realizado na suposta vítima do acidente, em muito pode contribuir para a fixação da responsabilidade, já que é consabido que a utilização de substâncias que alteram a psicomotricidade é uma das principais causas de acidentes automobilísticos na atualidade; além disso, tal ponto pode ser imperativo para se definir eventual ponderação de culpa exclusiva ou concorrente e seu respectivo grau; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO MAY PEDREIRA E CEZAR PITANGA GONCALVES DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte nos autos de Ação de indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência no 1000297-37.2023.8.11.0087 ajuizada por A. G. S. D. S. REPRESENTADO POR GESIELI SOARES COSTA, que indeferiu pedido de produção prova pericial.

A insurgência recursal dos agravantes consiste em que há necessidade da prova pericial para a análise técnica da dinâmica do acidente, envolvendo aspectos que extrapolam o conhecimento comum, exigindo avaliação especializada quanto ao estado do veículo, eventual influência de substâncias entorpecentes, e a qualificação técnica do condutor, elementos que podem interferir diretamente na definição da culpa e na verificação da eventual imprudência.

Assevera que a exclusão dessas provas inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que orientam o processo civil, além de comprometer a busca pela verdade real, finalidade última do processo; o acidente se deu em estrada rural, local ermo e de pouca circulação de pessoas, o que dificulta a obtenção de testemunhas capazes de elucidar 100% dos pontos controvertidos; o exame de sangue realizado na suposta vítima do acidente, em muito pode contribuir para a fixação da responsabilidade, já que é consabido que a utilização de substâncias que alteram a psicomotricidade é uma das principais causas de acidentes automobilísticos na atualidade.

Da análise dos autos, tem-se por desnecessária a perícia pleiteada pelos agravantes, haja vista que a dinâmica do acidente foi realizada por laudo pericial confeccionado por ocasião do acidente, constando toda a dinâmica, o que torna a pretensão protelatória e não caracterizadora de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Quanto ao exame de alcoolemia, em nada alterará o fato da dinâmica do acidente ocorrido, nem a título de isenção de culpa e responsabilidade, posto a perícia que foi realizada na data da ocorrência, de acordo com a documentação dos autos, fotos anexas, dentre outros.

Assim, a prova pretendida é desnecessária, de acordo com o que dispõe o artigo 464 do CPC:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUNTADA DE ORÇAMENTOS QUE SUPRE A AVALIAÇÃO TÉCNICA. DOCUMENTOS CUJA IDONEIDADE NÃO FOI COLOCADA EM DÚVIDA DIANTE DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA LANÇADA NA CONTESTAÇÃO. Nesse sentido, "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR."Deixo de acolher ainda, a incompetência deste JEC para apreciação da matéria, sob a alegação de necessidade de realização de perícia técnica para a solução da lide. Inexiste complexidade na causa de acidente de trânsito em que o requerimento de prova pericial se revela impertinente quer para determinar a extensão dos danos, que restaram provados por fotografias, orçamentos e boletim policial"(1a TRRS; RI n. 71002607042, rel. Juiz Leandro Raul Klippel)" ( Recurso Inominado n. 2012.600499-1, de Lages, rel. Juiz Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. em 09/07/2012). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE RECHAÇADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COLISÃO TRASEIRA. RECONHECIMENTO DE CULPA JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL QUANDO LAVRADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE INCONTROVERSA. A NARRATIVA QUE O RECORRENTE APRESENTOU NO BOAT SE COADUNA COM A DINÂMICA DO ACIDENTE TRAZIDA PELA AUTORA, OU SEJA, DE QUE FREOU EM RAZÃO DE UM VEÍCULO QUE SEGUIA EM SUA FRENTE TER DIMINUÍDO A VELOCIDADE, QUANDO TEVE SEU AUTOMÓVEL ATINGIDO PELO CARRO DO RÉU QUE VINHA PELA RETAGUARDA. FATO ADEMAIS INCONTROVERSO DIANTE DO DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU AO ADMITIR QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA AUTORA, CUJA ALEGAÇÃO DE QUE ESTA OBSTRUIU SUA TRAJETÓRIA DE MODO AÇODADO NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA. ÔNUS QUE LHE COMPETIA. [...] Se um dos condutores envolvidos no acidente reconhece sua culpa perante a autoridade policial em registro de ocorrência, bem como perante o empregador, que remeteu aviso de sinistro à seguradora para pagamento dos danos materiais causados, não há dúvida sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito, pois se trata de fato incontroverso, nos termos dos arts. 302 e 334, II e III, do CPC.
[...] (TJ-SC - RI: 03043433320188240020 Criciúma 0304343-33.2018.8.24.0020, Relator: Mauricio Fabiano Mortari, Data de Julgamento: 27/08/2019, Quarta Turma de Recursos - Criciúma).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que demonstrada a inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente aponta expressamente as razões de irresignação, bem como delimita os pedidos recursais. O artigo 464, § 1o, do CPC/2015 expressamente emana que a prova técnica não será deferida quando "a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico", "for desnecessária em vista de outras provas produzidas" ou "a verificação for impraticável". É despicienda a produção de prova pericial quando, considerando a data que ocorreu o acidente de trânsito, for impossível apurar, após longo decurso de tempo, as circunstâncias ocorridas à época do sinistro. Sendo suficientes as provas documental e oral para formar o convencimento do juiz, o indeferimento da perícia técnica é medida adequada. (TJ-MG - AI: 10000205163454001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL INDIRETA NO LOCAL DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DA PROVA - ACERVO PROCESSUAL SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO - LOCAL DO ACIDENTE DEVIDAMENTE DELIMITADO E DELINEADO - MÉRITO DA APELAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PARE) - IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL - DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU. - Considerando que produção da prova pericial indireta no local do acidente seria inócua, mormente porque o acervo processual está suficientemente instruído para o melhor conhecimento e julgamento possível da lide, já que o local do acidente está devidamente delimitado e delineado nos autos do processo através de fotografias e da sua detalhada descrição no Boletim de Ocorrência, o indeferimento da referida prova não constitui cerceamento de defesa, haja vista que compete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias - inteligência do artigo 130 do CPC/73 - A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei - E a travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausê ncia de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT - Portanto, age com culpa o motorista que não obedece à sinalização de parada obrigatória e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial e pela correta mão direcional - Presente a culpa do réu na causação do acidente, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10559110010852001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019).

Ante o exposto, com tais fundamentos, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024